Tribunal: STF
Processo: ARE 1536260
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. REJULGAMENTO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUCAO FISCAL. PRECLUSÃO DA ALEGACAO DE INEXISTENCIA DE INTIMACAO DE DECISAO ADMINISTRATIVA.



    1. Retornam os autos do STJ a fim de que se proceda ao rejulgamento dos embargos de declaração, em razáo do nào pronunciamento sobre o fato da apelante nunca ter sido intimada do despacho decisório que indeferiu a compensação, o que decorreria naturalmente a prescrição do crédito tributário, ou sobre a homologação tácita da compensação.



    2. Trata-se de embargos à execução julgados parcialmente procedentes para afastar a cobrança dos períodos de 13/01, 27/01, 22/02, 03/03, 17/03, 31/03, todos do ano de 1999, referentes à CDA nº 40 2 04 000888-82, única que embasa a execução fiscal 2004.83.00.018283-1, restando a cobrança da competência 09/06/1999, no valor de R$ 775.788,09.



    3. O particular apelou alegando que houve a extinção do débito cobrado mediante a compensação tributária, que foi realizada de acordo com a legislação vigente. A Segunda Turma desse TRF da 5º Região, sob relatoria do Des. Paulo Gadelha, negou provimento à apelação, ao fundamento de que a compensação tributária foi indeferida pela autoridade fazendária.



    4. Foram opostos embargos de declaração, alegando que não haveria prova material do despacho que indeferiu o pedido de compensação e que a embargante não teria sido cientificada da referida decisão. Os embargos foram improvidos, ao fundamento de que a legislação vigente a época condicionava a compensação à prévia autorização da Secretaria da Receita Federal (art. 74 da Lei nº 9.430/96).



    5. Após a decisão do STJ, para rejulgamento dos embargos de declaração, a Fazenda Nacional foi intimada para colacionar aos autos o processo administrativo de compensação, com a notificação, caso tenha sido efetuada, do contribuinte acerca da decisão indeferitória proferida.



    6. Inicialmente, registre-se que o acórdão de id. 4058300.4923282, foi claro ao fundamentar que "Com efeito, esta Segunda Turma expressamente assentou que não se haveria de falar, no caso em tela, em erro de fato, relativamente à demonstração da apreciação do requerimento do contribuinte, no âmbito da Secretaria da Receita Federal (atual Receita Federal do Brasil), referentemente à compensação. Na verdade, o julgado atacado considerou que houve sim a apreciação oportuna pelo Fisco Federal, que não reconheceu o direito creditório pleiteado no processo administrativo nº 10480.001873/99-13, por meio do Despacho Decisório SESIT/IRPJ nº 930/99 e do Despacho nº 004/2002. Nesse passo, esta Segunda Turma explicitamente constatou, no ato administrativo decisório às fls. 254/255, que a compensação informada na respectiva DCTF teria sido indeferida (tornada insubsistente) dentro do prazo de cinco anos, afastando, portanto, a ocorrência da prescrição



    7. Não se evidencia que tenha a parte tido cerceado seu direito de defesa. O processo de execução fiscal já vem em andamento desde o ano de 2004, com embargos à execução promovidos em 2005 e, apenas em sede de segundos embargos de declaração opostos contra acórdão deste Regional, vem a parte alegar que não foi intimada da decisão de indeferimento de seu pedido de compensação no processo administrativo . Tal questão deveria ter sido alegada quando do ajuizamento dos embargos à execução, não sendo possível, após anos, vir suscitar matéria que não fez parte de seus argumentos iniciais, uma vez que não se trata de questão de ordem pública.



    8. Não há nos autos demonstração de que não tenha a parte embagada descumprido com a obrigação de informar ao contribuinte do indeferimento do seu pedido de compensação.



    9. Ressalte-se que o embargante não pode, em sede de embargos à execução fiscal, opor alegação de compensação, como matéria de defesa, nos termos do art. 16, §3º, da LEF.



    10. Embargos de declaração providos, apenas para suprir a omissão, sem efeitos modificativos.



    Prosseguindo com o julgamento, agora em sua composição ampliada, após a retificação do voto antes proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, e colhidos os demais votos, a Turma, à unanimidade, deu provimento aos embargos declaratórios, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV; 93, IX, e 156, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente